Tribunal: TJES
Processo: 5000248-15.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000248-15.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA NASCIMENTO DA SILVA
RECORRIDO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000248-15.2025.8.08.0030
ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
MARIA NASCIMENTO DA SILVA
RECORRIDO:
UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO

-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

ASSOCIAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DO DEVER INFORMACIONAL. NULIDADE CONTRATUAL. REFORMA DA SENTENÇA.

I
.
CASO EM EXAME
1. A ação trata de suposta filiação à associação com desconto mensal. Requer a nulidade do negócio, bem como a devolução em dobro dos valores descontados e a compensação por danos morais.

2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a rescisão do vínculo associativo, mas improcedente a restituição de valores descontados.

3. A autora interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para que os valores descontados sejam restituídos e para que haja fixação de indenização a título de danos morais.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a contratação foi regular e válida.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
5. Afirma a parte autora que não se recorda de ter realizado negócio com a parte ré, de modo que pleiteia a restituição de valores descontados. Diante as provas juntadas, nota-se que a parte ré juntou tão somente um termo genérico de filiação, o qual até consta assinatura, mas possui como local de contratação “Aracaju/SE”, o que, claramente, é indício fraudulento, uma vez que se trata se estado bastante distante do qual reside a parte autora. Ademais, vê-se que foi juntado cópia de documento pessoal e cartão, os quais podem ser facilmente obtidos por terceiros fraudadores, inclusive de contratos pretéritos. Nesse sentido, resta claro que não há documentos mais pertinentes que comprovem que, de fato, a parte autora quis realizar o vínculo e autorizar os descontos, tampouco a demonstração do repasse dos termos de forma clara e eficiente. Cumpre mencionar ainda que o áudio juntado aos autos não comprova o respectivo dever de informação, uma vez que diz respeito à instrumento diverso do discutido nos autos. Assim, diante da insuficiência probatória nos termos do CPC, art. 373, II e do CDC, art. 6º, III, imperiosa a declaração de nulidade do instrumento.

6
. No que se refere aos valores cobrados indevidamente, o TJDFT, em caso análogo, decidiu da seguinte forma,
in verbis
:
"A respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor. Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que ‘
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.’ Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão ‘
salvo hipótese de engano justificável
’, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor. Destaco houve a modulação dos efeitos do julgado, para somente
‘
ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão
’. Significa dizer decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão para os contratos de consumo que não envolvam a prestação de serviço público,
o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021
." (grifos no original).
Acórdão 1787313
, 07085833220228070020, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023.”.

7. Nesse sentido, considerando que a parte autora comprovou descontos a partir de 2023, a devolução deve ser em dobro.

8. Por sua vez, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixo o valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual é razoável e proporcional ao tempo de duração do dano experimentado.

IV.

DISPOSITIVO
9 Recurso inominado CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO

a fim de reformar parcialmente a r. sentença para
I
)
declarar

nulo o contrato de filiação objeto da lide firmado entre as partes, devendo a instituição ré, por tal razão, providenciar que sejam imediatamente cessados os descontos perante o órgão pagador de renda à parte autora, sem prejuízo de que o Juízo de origem adote soluções que reputar pertinentes para alcançar o resultado prático equivalente;
II)
condenar a parte ré ao pagamento das seguintes verbas em favor da parte autora:
II.i)
a título de restituição
em dobro
, os valores descontados indevidamente do benefício da parte autora, devendo o montante ser atualizado monetariamente desde cada parcela e acrescido de juros legais a partir da citação;
II.ii)
a título de dano moral, a quantia de

R$ 4.000,00
(quatro mil reais) em favor da parte autora, a título de danos morais, cuja quantia deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual;
III)
que
a parte ré oficie diretamente ao órgão pagador
da parte autora para que se promova o cancelamento imediato dos descontos inerentes ao objeto da demanda, caso ainda não realizado.

10. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em ao menos parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art.55; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; art. 39, IV e VI; art. 42, p.ú; Código de Processo Civil, art. 497.

Jurisprudência relevante citada:
1.
Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação da Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo.
2. TJDFT, Acórdão 1787313, Processo 07085833220228070020, Relator: Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, julgado em 14/11/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)